Tribunal: TJES
Processo: 5000492-46.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-46.2023.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADIVINA FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7730182).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de penhora indevida em imóvel de titularidade da recorrida.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) ausência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade redução do
quantum
fixado.

Analisando os autos, entendo que
não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Como apurado pelo juízo
a quo
,
restou devidamente comprovado nos autos que houve constrição indevida em imóvel de titularidade da recorrida
, tendo sido necessário que esta opusesse Embargos de Terceiros (5000256-09.2023.8.08.0047) a fim de ver o bem de sua titularidade livre.

Nesse contexto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a reparação por danos extrapatrimoniais é cabível:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
PENHORA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO.
OMISSÃO. AFASTAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. DANO INDENIZÁVEL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia, considerando-se as alegações contidas nos apelos nobres interpostos por ambas as partes, à verificação i) da ocorrência ou não de negativa de prestação jurisdicional; ii) da legitimidade passiva ad causam do banco réu; iii) da ocorrência de dano indenizável; iv) da adequação do montante fixado a título de danos morais e de honorários advocatícios sucumbenciais e v) da presença dos pressupostos para a fixação de lucros cessantes. 3. Não se verifica a negativa de prestação alegada quando o Tribunal de origem indica adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e soluciona a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o simples apontamento indevido de bens à penhora pelo exequente já é suficiente para ensejar o dano indenizável. Precedentes
. [...] 10. Recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por SEBASTIÃO FERRAZ DE CASTRO não conhecido. (REsp n. 1.799.642/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)